Tribunal: STF
Processo: RHC 205317
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido de liminar interposto por Marcos Marcelino Albuês contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento o ao AgRg no HC 665.804/MT (documentos eletrônicos 23 e 24).
    O recorrente alega, em síntese, que,
    “[na] origem, trata-se de habeas corpus, em razão da INJUSTA DECRETAÇÃO/MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA pelo Juízo de primeiro grau, bem como MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA pela Câmara Criminal em sede de Habeas Corpus, sob a desarrazoada fundamentação de garantia da ordem pública.
    Frisa-se, que toda investigação pela autoridade policial se trata apenas de suposições, já que não há nada claramente evidenciado, bem como não há relatos de emprego de violência ou grave ameaça e, ainda, do início das investigações até a decretação da segregação da cautelar passaram-se mais de 7 meses, ou seja, não justifica o fundamento da garantia da ordem pública ou preservação da instrução criminal.
    Não obstante, em decisão proferida em e-STJ fls. 391, o Exmo. Relator Min. Reynaldo Soares não conheceu do habeas corpus, adotando entendimento no sentido de ausência de regularidade formal, qual seja, a adequação da via eleita.
    Contudo, na mesma decisão faz análise do mérito, confirmado os fundamentos da autoridade coatora, adentrando na questão do constrangimento ilegal ou não na manutenção da prisão preventiva. Ocorre que, data vênia, em que pese o brilhante conhecimento do Excelentíssimo Ministro Relator, ao analisarmos os fundamentos postos no decisum, vimos que incorria, com a devida vênia, em equívoco, já que traz genericamente a fundamentação de garantia da ordem pública e instrução criminal, porém, não conheceu o recurso, mesmo tendo de fato analisado a matéria, o mérito.
    Por tais razões se interpôs agravo regimental para que a questão fosse levada a Turma para julgamento, tendo a Colenda Quinta Turma denegado a ordem sob as mesmas razões postas na decisão monocrática a qual naquela oportunidade se insurgia.
    É cediço que a liberdade é a regra, sua privação a exceção. E melhor instrumento não há para garantia da liberdade de locomoção do que o Habeas Corpus, que é, segundo sua essência, uma ação autônoma de impugnação, com o escopo de combater coação ilegal à liberdade de ir e vir já consumada ou na iminência de ocorrer, não havendo qualquer tipo de formalismo.
    Eis a síntese do necessário, passando-se a demonstrar as razões de modo a justificar que não há qualquer necessidade na manutenção da prisão do Recorrente, devendo a decisão ser revista e corrigida, na atual circunstância, por este Supremo Tribunal Federal” (págs. 3-4 do documento eletrônico 27).
    Ao final, pede
    “1) O conhecimento e provimento do presente Recurso;
    2) a concessão de ORDEM LIMINAR, a fim de que seja imediatamente revogada a prisão preventiva, com a imediata expedição de seu alvará de soltura, como medida de JUSTIÇA, diante do patente constrangimento ilegal sofrido, ante a carência do periculum libertatis e, ainda, em atenção a ausência de contemporaneidade, pois, no caso, a prisão preventiva é desnecessária e desproporcional às circunstâncias do fato e às condições pessoais do paciente, além da situação alarmante que coloca em risco sua saúde e integridade física.
    3) Ao final, após o regular prosseguimento do feito e colhido o parecer da Procuradoria Geral de União, que sejam os autos conclusos para julgamento, reformando o acórdão guerreado, determinando a ordem de habeas corpus, como medida de inteira JUSTIÇA!” (págs. 9-10 do documento eletrônico 27).
    É o relatório necessário. Decido.
    Anoto, de início, que o art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, facultam ao Relator do recurso ordinário em habeas corpus, denegar ou conceder a ordem, monocraticamente, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes: RHC 138.843/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 138.939/BA, Min. Roberto Barroso; RHC 136.727/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 135.985/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RHC 135.824/SP, de minha relatoria; entre outros.
    Por esses motivos, passo ao exame do mérito recursal.
    Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que - além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal - demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016).
    Nesse sentido:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA A TESTEMUNHA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – A prisão cautelar se mostra suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito. Ao invés de zelar pela integridade física da vítima, o réu optou por se aproveitar da sua deficiência mental e incapacidade de discernimento. Precedentes. II – A magistrada consignou, ainda, que a prisão do paciente se faz necessária em face dos indícios de que uma testemunha estaria sendo ameaçada, circunstância que também revela a necessidade da constrição da liberdade do réu por conveniência da instrução criminal. Precedentes. III – Ordem denegada” (HC 113.148/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE. RISCO REITERAÇÃO DELITIVA. 1. O Superior Tribunal de Justiça observou os precedentes da Primeira Turma desta Suprema Corte que não vem admitindo a utilização de habeas corpus em substituição a recurso constitucional. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal permite a prisão preventiva quando as circunstâncias concretas da prática do crime revelam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva e, pois, à ordem pública. 3. O fato de o Recorrente ter aguardado solto por todo o período da instrução criminal não exime o Poder Judiciário de resguardar a ordem pública, sobretudo depois de um julgamento condenatório, precedido por amplo contraditório e no qual as provas foram avaliadas sob o crivo da imparcialidade. 4. Recurso ordinário em habeas corpus ao qual se nega provimento” (RHC 121.508/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).
    Feitos esses registros, traslado agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão combatida:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. COMÉRCIO ILEGAL DE COMBUSTÍVEL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE. SUPOSTO CHEFE DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE CONTÁGIO COVID-19. RECOMENDAÇÃO CNJ N. 62. AGRAVANTE NÃO COMPROVOU QUE SE ENCONTRA NO GRUPO DE RISCO. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática deste Relator, a qual não conheceu da impetração.
    2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
    3. O decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
    4. No caso, a prisão preventiva foi decretada em virtude da gravidade da conduta, o que revela sua periculosidade - o paciente é acusado de ser o chefe da associação criminosa, estruturada e organizada (com a organização de tarefas, utilizando-se de empresas de fachada e documentos falsificados), especializada no comércio irregular de combustível para aviação, lavagem de dinheiro e tráfico de vultosa quantia de drogas. No ponto, destaca-se que foi apreendido uma carga de 330kg de cocaína atribuída à referida associação.
    5. Entendeu-se também ser necessária a aplicação da medida extrema no sentido de interromper as atividades da associação criminosa.
    6. O decurso de tempo entre a data dos fatos e a decretação da prisão não sustenta, por si só, a alegação de ausência de contemporaneidade apta a revogar a medida extrema, mormente porque, os indícios de autoria surgiram no decorrer da investigação, sendo a medida extrema contemporânea à identificação do réu e ao oferecimento da denúncia. Precedentes.
    7. Registre-se, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
    8. A recomendação contida na Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ não implica automática substituição da prisão cautelar pela domiciliar. É necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie.
    9. No caso, vê-se que o acórdão impugnado apresentou fundamentação suficiente e idônea a afastar a alegação de manifesta ilegalidade que justifique a concessão da ordem, tendo em vista que o agravante não demonstrou que se encontra no grupo de risco ou nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ, para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar.
    10. Verifica-se que a questão do excesso de prazo para a formação da culpa não foi analisada pela Corte de origem, o que inviabiliza a análise no Superior Tribunal de Justiça. Como cediço, ‘matéria não apreciada pelo Juiz e pelo Tribunal de segundo grau não pode ser analisada diretamente nesta Corte, sob pena de indevida supressão de instância’ (AgRg no HC n. 525.332/RJ, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).
    11. Agravo regimental improvido” (págs. 1-2 do documento eletrônico 23).
    Vê-se, pois, que a Quinta Turma do STJ julgou o habeas corpus em consonância com a já referida orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, que rege a matéria em análise.
    Com efeito, os Ministros do STJ analisaram de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva do ora paciente, mantidos pelo Tribunal de Justiça, e concluiu que o magistrado de primeiro grau, ao decretá-la, utilizou-se de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado e a gravidade concreta do delito por ele praticado, circunstâncias que, como visto, justificam a necessidade do cárcere para garantia da ordem pública.
    Isso posto, nego provimento ao presente recurso (art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do RISTF). Prejudicada a análise do pleito cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de agosto de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator